Tribunal: TCU
Processo: 012.638/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta de fiscalização para a realização de levantamento com o objetivo de avaliar a conformidade nos conselhos de fiscalização profissional sobre o cumprimento da Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011, além da regularidade sobre as despesas em verbas indenizatórias e sobre a transferência de recursos dos aludidos conselhos para terceiros; Considerando que a SecexAdministração elaborou a presente proposta de fiscalização, apresentando as expressas justificativas sobre os requisitos técnicos (risco, oportunidade, materialidade, relevância e retorno ou benefício esperado - Peças 3 e 4); Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pela Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública (Peça 5), a presente proposta de fiscalização estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025, e, também, com o novo paradigma de governança para os conselhos de fiscalização profissional estabelecido pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 96/2016 e 1.925/2019, do Plenário; Considerando, ainda, que a relevância do trabalho ora proposto estaria evidenciada, no presente processo, diante das informações básicas sobre o referido levantamento, tendo ficado atestada a capacidade operacional das unidades técnicas para efetuar a referida ação fiscalizadora (Peça 4); Considerando, enfim, que o TCU deve enaltecer a valorosa iniciativa da unidade técnica para a realização deste relevante trabalho de fiscalização com o intuito de, entre outras medidas, buscar a efetiva uniformização normativa sobre toda essa matéria submetida ao aludido levantamento, devendo o Tribunal deixar aqui consignado, então, o singelo, mas merecido, elogio à percuciente atuação de Renata Pinheiro Normando e Cláudio Silva da Cruz, como Auditores Federais, além de Walisson Alan Correia de Almeida, como Diretor, e de Dione Mary de Cerqueira Barbosa, como Secretária da Secex-Administração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta para a realização do anunciado levantamento com o objetivo de avaliar a conformidade nos conselhos de fiscalização profissional sobre o cumprimento da Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011, além da regularidade sobre as despesas em verbas indenizatórias e sobre a transferência de recursos dos aludidos conselhos para terceiros, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.638/2022-6 (ADMINISTRATIVO - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO) 1.1. Entidades: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; Conselho Federal de Biologia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Economia; Conselho Federal de Economistas Domésticos; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Estatística; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho Federal de Museologia; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Relações Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas; Conselho Federal dos Técnicos Industriais; e Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover a restituição do processo à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública para o prosseguimento do feito.